Tribunal: TJDFT
Processo: 0719255-33.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0719255-33.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS contra decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que nos autos da ação civil pública movida pelo agravante contra o DISTRITO FEDERAL,indeferiu o pedido liminar volvido à suspensão da nomeação de Mayara Noronha de Albuquerque Rocha para o Cargo de Natureza Política, Símbolo CNP-03, de Secretária de Estado, da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social do Distrito Federal, argumentando tratar-se de hipótese de nepotismo direto. Defende que a nomeação da esposa do Governador do Distrito Federal para o cargo de Secretaria de Desenvolvimento Social, viola o art. 37, caput, da Constituição Federal e afronta a aplicação objetiva da Súmula Vinculante no 13 do Supremo Tribunal Federal, que obsta a nomeação de parentes de gestor público mesmo para os chamados cargos políticos. Afirma ser indevida a apreensão exarada na decisão agravada, que deu interpretação “obter dictum”, à Súmula Vinculante no 13 do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que a nulidade na nomeação de parentes do Governador para cargos políticos dependeria da demonstração de fraude, inaptidão técnica ou nepotismo cruzado . Afirma que no julgamento da Reclamação no 26.448, a 2a. Turma do Supremo Tribunal Federal restabeleceu a interpretação objetiva da Súmula Vinculante no 13, aplicando-a aos cargos políticos, o que foi confirmado em decisão liminar na Reclamação no 26.303, pela qual o Excelentíssimo Ministro Marco Aurélio afastou do cargo de Secretário Municipal o filho do Prefeito da Cidade do Rio de Janeiro Aduz que os ocupantes de cargos políticos, como Secretários de Estado, assim como o superior hierárquico, o Chefe do Executivo, devem prestar contas de seu exercício funcional à luz dos princípios constitucionais da moralidade, impessoalidade, eficiência e isonomia, além de estarem submetidos às mesmas normas de prestação de contas, na forma do art. 50, § 2o, da Constituição Federal. Defende que a proibição de nepotismo é observada também em outros países, relacionando os Estados Unidos, a Argentina e países da União Européia, de modo que a decisão agravada, ao excepcionar os cargos políticos da incidência da Súmula Vinculante no 13, viola a Constituição Federal e afronta às normas do direito comparado Reitera que no julgamento da Reclamação no 26.448, "consagrou-se vencedora a tese de que a Súmula Vinculante no 13 alcança os cargos políticos, sem qualquer análise subjetiva de fraude ou incapacidade técnica do nomeado para as funções". Reconhece que no julgamento do RE no 579.951-4/RN, a análise da ocorrência de nepotismo deu ensejo à diferenciação entre cargos estritamente administrativos e cargos políticos, reconhecendo ilicitude com relação as esses últimos somente se comprovada fraude na nomeação ou demonstração de inaptidão técnica ou nepotismo cruzado. Mas assegura que "o próprio STF já sinaliza novos tempos para o assunto e para isso basta conferir as razões que se assentam a plausibilidade do direito ora invocado nas Reclamação no 26.303 de 13/02/2017 e Reclamação no 26.448 de 06/02/2020." Alega que foi reconhecida Repercussão Geral no RE 1133118 O RE no 1133118, interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que aplicou a Súmula Vinculante no 13 aos cargos políticos, independentemente de constatação de fraude, inaptidão técnica ou nepotismo cruzado, reconhecendo que a nomeação de parente ou cônjuge para cargo político de Secretário Municipal ofende o art. 111 da Constituição Estadual e o art. 37, caput, da Constituição Federal. Afirma que na referida decisão o excelentíssimo Ministro Luiz Fux dispôs que Súmula Vinculante no 13 não contém exceção quanto ao cargo político, e conclui que "é essencialmente importante proibir o nepotismo ocorrido no Distrito Federal, em Brasília, capital da nossa República, onde nos deparamos com ato inconstitucional do Governador local que nomeou sua esposa para o cargo de Secretária de Estado em plena afronta à Súmula Vinculante no 13, aos princípios da moralidade e impessoalidade, e ao julgamento pela 2a. Turma do STF da Reclamação no 26.448 e também ao entendimento firmado pelo Min. Marco Aurélio na Reclamação no 26.303." Defende a presença dos pressupostos para antecipação da tutelar recursal com lastro no art. 300 do CPC, argumentando que o periculum in mora está presente, pois o "nepotismo ora combatido se manterá dia após dia até o julgamento final da presente, enfraquecendo a crença nas instituições democráticas no seio de nossa sociedade", e assevera que caso não concedida a medida haveria fundado receio de dano irreparável ao patrimônio público, além de haver risco de anulação dos atos da Secretária em exercício caso julgada procedente a ação originária, com efeitos ex tunc. Busca, em sede de liminar, o deferimento da tutela antecipada recursal para "suspender a eficácia do Decreto de 7/4/2020, Edição Extra do Diário Oficial do Distrito Federal no 49, na parte que nomeou Mayara Noronha de Albuquerque Rocha para o Cargo de Natureza Política, Símbolo CNP-03, de Secretário de Estado, da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social do Distrito Federal, afastando-a do mencionado cargo", o que pretende ver confirmado no mérito. Dispensado de preparo por isenção legal. É o Relatório. Decido. Aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído, e dispensado de recolhimento do preparo, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). Feita essa necessária introdução e cotejando os elementos que instruem os autos, não verifico a presença dos pressupostos necessários à antecipação da tutela recursal, por não se verificar provável o direito vindicado no recurso. Com efeito, não se verifica probabilidade do direito vindicado, no sentido de se admitir o que o recorrente denomina de interpretação objetiva da Súmula Vinculante no 13 do Supremo Tribunal Federal, a fim de estender o conceito de nepotismo também para as hipóteses de nomeação de cônjuge de Governador Distrital para cargo político, tratando-se de entendimento que afronta jurisprudência sedimentada na jurisprudência da Suprema Corte. Dispõe a Súmula Vinculante no 13 do STF: "A nomeação de cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, da autoridade nomeante ou de servidor da mesma pessoa jurídica investido em cargo de direção, chefia ou assessoramento, para o exercício de cargo em comissão ou de confiança ou, ainda, de função gratificada na administração pública direta e indireta em qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, compreendido o ajuste mediante designações recíprocas, viola a Constituição Federal." Diante da abrangência dada ao verbete sumular, defende o Órgão Ministerial que o simples fato de existir parentesco entre o Chefe do Poder Executivo Distrital e sua esposa, nomeada como Secretária de Estado de Desenvolvimento Social, caracteriza situação de nepotismo. A mencionada Súmula foi editada a fim de coibir verdadeira afronta às disposições constitucionais, sobretudo àquelas previstas no art. 37, o qual estabelece os princípios norteadores da Administração Pública, quais sejam a legalidade, a impessoalidade, a moralidade, a publicidade e a eficiência. Contudo, conforme reiterada jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não se pode permitir interpretação extensiva do entendimento que leve à impossibilidade de escolha política que envolve a designação de Secretários de Estado, pois tratam-se de são agentes políticos, que atuem com independência funcional no desempenho das atribuições e não integram o quadro do funcionalismo público. Confira-se, a propósito, a jurisprudência predominante no Supremo Tribunal Federal a respeito do tema: RECLAMAÇÃO – CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – NEPOTISMO – SÚMULA VINCULANTE No 13 – DISTINÇÃO ENTRE CARGOS POLÍTICOS E ADMINISTRATIVOS – PROCEDÊNCIA. 1. Os cargos políticos são caracterizados não apenas por serem de livre nomeação ou exoneração, fundadas na fidúcia, mas também por seus titulares serem detentores de um munus governamental decorrente da Constituição Federal, não estando os seus ocupantes enquadrados na classificação de agentes administrativos. 2. Em hipóteses que atinjam ocupantes de cargos políticos, a configuração do nepotismo deve ser analisado caso a caso, a fim de se verificar eventual “troca de favores” ou fraude a lei. 3. Decisão judicial que anula ato de nomeação para cargo político apenas com fundamento na relação de parentesco estabelecida entre o nomeado e o chefe do Poder Executivo, em todas as esferas da federação, diverge do entendimento da Suprema Corte consubstanciado na Súmula Vinculante no 13. 4. Reclamação julgada procedente. (Rcl 7590, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 30/09/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-224 DIVULG 13-11-2014 PUBLIC 14-11-2014) DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. NEPOTISMO. NOMEAÇÃO DE CÔNJUGE PARA CARGO POLÍTICO. ALEGADA CONTRARIEDADE À SÚMULA VINCULANTE 13. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (Rcl 28681 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 18/12/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-022 DIVULG 06-02-2018 PUBLIC 07-02-2018) AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. NEPOTISMO. SÚMULA VINCULANTE No 13. NOMEAÇÃO DE AGENTES POLÍTICOS. SECRETÁRIO MUNICIPAL. POSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Viola a Súmula Vinculante no 13 a condenação por ato de improbidade administrativa atinente à nomeação para cargo de natureza política alicerçada unicamente na relação de parentesco entre o nomeado e o chefe do Poder Executivo. 2. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação. (Rcl 35662 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 14/02/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-049 DIVULG 06-03-2020 PUBLIC 09-03-2020) AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. 2. Nomeação de cônjuge de Prefeita para ocupar cargo de Secretário municipal. 3. Agente político. Ausência de violação ao disposto na Súmula Vinculante 13. 4. Os cargos que compõem a estrutura do Poder Executivo são de livre nomeação e exoneração pelo Chefe desse Poder. 4. Fraude à lei ou hipótese de nepotismo cruzado por designações recíprocas. Inocorrência. Precedente: RE 579.951/RN, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Dje 12.9.2008. 7. Agravo regimental a que se dá provimento para julgar procedente a reclamação. (Rcl 22339 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Relator(a) p/ Acórdão: GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 04/09/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-055 DIVULG 20-03-2019 PUBLIC 21-03-2019) Assim, a jurisprudência da Suprema Corte tem afastado a incidência da Súmula Vinculante no 13 nos casos que envolvem a investidura de cônjuges ou a nomeação de parentes em cargos públicos de natureza política, como ministros ou secretários estaduais, desde que não se configurem hipóteses de fraude à lei ou desvio de finalidade, constatado pela ausência de qualificação técnica ou de idoneidade moral para a função pública. No caso dos autos, afere-se que esposa do Governador do Distrito Federal foi nomeada para cargo político da área social, como Secretária de Estado, da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social do Distrito Federal, e o agravante sequer impugna os fundamentos expostos na decisão agravada para reconhecer que a nomeada tem capacidade técnica e idoneidade para o exercício da função pública. Nesse sentido, confira-se o que foi especificado na decisão agravada e não restou combatido na peça de interposição do recurso: " De outro lado, o cargo de natureza política de Secretário de Estado de Desenvolvimento Social do Distrito Federal integra a estrutura da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social do Distrito Federal – SEDES, que é responsável pela execução das políticas de assistência social, transferência de renda e de segurança alimentar e nutricional, gestão do sistema único de assistência social e do sistema nacional de segurança alimentar e nutricional no âmbito do DF, além da avaliação e gestão da informação, fomento de parcerias e articulações de rede. Tem como objetivo primordial, garantir e efetivar o direito à proteção social para a população em situação de vulnerabilidade e risco social, por meio da oferta de serviços e benefícios que contribuam para o enfrentamento da pobreza, a garantia dos mínimos sociais, o provimento de condições para atender contingências sociais e a universalização dos direitos sociais, com o desenvolvimento de potencialidades, da autonomia, do empoderamento das famílias e da ampliação de sua capacidade protetiva. Outra área de atuação primordial é na elaboração e promoção de políticas voltadas para segmentos historicamente invisibilizados nas políticas públicas – mulheres, populações negra, indígena, cigana e minorias étnicas; pessoas com deficiência, idosos, pessoas em situação de rua e comunidade LGBT (Disponível em: www.sedes.df.gov.br, acesso em: 24/06/2020). Note-se que a referida secretaria tem como objetivo primordial garantir e efetivar uma série de direitos sociais, objeto de estudo nos cursos de Direito. Conquanto não se conheça a experiência prévia da nomeada, o que depende do contraditório e ampla defesa, já é possível afirmar que, ao menos a priori, não ocorreu “inequívoca falta de razoabilidade, por manifesta ausência de qualificação técnica ou inidoneidade moral” Ademais, como bem disposto na decisão recorrida, é praxe no Brasil a indicação de primeiras damas nos diversos âmbitos da Federação para cargos políticos voltados para área social, o que, segundo pesquisa doutrinária realizada pelo Juízo da causa, representa prática adotada no país há mais de um século. Basta constatar que as primeiras damas do atual e do último Presidente da República foram nomeadas para cargos políticos, voltados para área social, sem que a designação fosse reputada ilegal ou inconstitucional. Trata-se de participação lícita como agente político de governo, adotada de forma ampla no país e revestida de licitude, como pode se verificar em decisão singular proferida pelo Excelentíssimo Ministro Gilmar Mendes, ao indeferir liminar na Reclamação no 29317, in verbis: "Na ocasião do julgamento do RE 579.951, ao acompanhar o Relator que entendia inexistente a prática de nepotismo cruzado em relação aos cargos de natureza política, manifestei-me da seguinte forma: “Também eu já tinha intuído a necessidade de uma ressalva em relação às funções de natureza eminentemente política. É tradição mundial – a situação de John e Bob Kennedy – e, próprio plano nacional, muitas vezes parentes ou irmãos fazem carreiras paralelas e estabelecem um plano eventual de cooperação – temos governadores e secretárias de Estado -, sem que haja qualquer conotação de nepotismo. Parece-me que sendo acompanhado por Marçal Justen Filho. De acordo com este último autor, ‘os agentes políticos são indivíduos investidos em mandado eletivo, no âmbito do Poder Legislativo ou do Poder Executivo, e aqueles que, por determinação constitucional, exercitam função de auxílio imediato do Chefe do Poder Executivo, que são os Ministros de Estado no âmbito federal, os secretários estaduais e municipais’. Vê-se que esses dois últimos autores expressamente excluem do âmbito do conceito de agente público os magistrados e membros do Ministério Público. Acerca dessa exclusão, ou da adoção do critério restrito de agente político, Maria Sylvia Zanella de Pietro afirma que ’esta última conceituação é preferível. A ideia de agente político liga-se, indissociavelmente, à de governo e a de função política’ “. (FURTADO, Lucas R. Curso de Direito Administrativo. Belo Horizonte: Forum, 2007, p. 886). Nessa esteira, observo que, no caso em tela, a Senhora Lívia Guedes Simões, esposa do Vice-Prefeito, Sr. Carlos Machado de Oliveira, foi nomeada para desempenhar o cargo de Secretária de Saúde do Município de Queimados/RJ, cargo que possui natureza evidentemente política. Logo, não se constata, de plano." Por fim, verifica-se que as decisões proferidas pelo Pretório Excelso nas Reclamações no 26.448 e 26.303, não afastam essa apreensão, e foram proferidas em situações completamente distintas da que é versada nos autos. Com efeito, a análise as Reclamação no 26.303 verifica-se que foi deferida liminar para suspender a nomeação do filho do Prefeito do Rio de Janeiro para o cargo de Secretário chefe da Casa Civil da Prefeitura, onde o reclamante alegava que, apesar da natureza política do cargo, haveria desvio de finalidade, pois "o nomeado possui formação em psicologia cristã, sem experiência em administração pública, além de ter residido, no momento anterior ao da indicação para a referida posição, nos Estados Unidos". Contudo, a referida reclamação foi julgada prejudicada, por perda de objeto, não tendo sido submetida à apreciação de mérito pelo Supremo Tribunal Federal. O precedente exarado na Reclamação no 26.448 também não guarda conformação com a hipótese em apreço, e representa entendimento isolado, que deu aplicação extensiva ao enunciado da Súmula Vinculante no 13, para obstar a nomeação de sete pessoas com vínculo de parentesco com o Prefeito do Município de Saquarema/RJ. O referido precedente foi exarado pela Segunda Turma do STF, órgão fracionário, e por maioria de votos, não tendo o condão de alterar a jurisprudência sedimentada quanto a inexistência de nepotismo nas nomeações para cargos políticos de Secretário de Estado. Assim, não havendo elementos que evidenciem a probabilidade do direito postulado antecipadamente, já que contrário à jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal, não há como se deferir liminarmente a medida pleiteada. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 300, caput, do CPC, indefiro a liminar. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, II, do CPC, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Tratando-se de recurso interposto contra decisão proferida em ação civil pública movida pelo Ministério Público, colha-se parecer da douta Procuradoria de Justiça. Intime-se. Brasília, 29 de junho de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator